Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DO DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Nesse sentido é a Súmula Vinculante n.o 26 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n.o 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A realização do exame criminológico deve estar baseada em elementos concretos, relacionados a eventuais intercorrências advindas no curso da execução penal.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que concedeu ao recorrido os benefícios externos sem a necessidade de prévia realização de exame criminológico.